Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704432-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MECÂNICA E MOLAS CARVALHO EIRELI - ME AGRAVADO: TOTO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA EPP - EPP DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MECÂNICA E MOLAS CARVALHO EIRELI - ME (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0710276-78.2017.8.07.0003), ajuizado por TOTO PRODUTOS METALÚRGICOS - EPP, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de 30% do faturamento da recorrente (ID 54752862 do processo de origem). Compulsando a petição do recurso, observa-se que a agravante apresenta dois pedidos incompatíveis entre si, porque defende a inaplicabilidade da penhora, porquanto não possui faturamento, e por outro lado defende a redução do percentual, ao argumento de que 30% inviabilizará a sua atividade. Ora, ou a recorrente não possui faturamento ou possui rendimentos e o percentual da penhora inviabilizaria a sua atividade empresarial. Aplica-se, ao caso, analogicamente, o artigo 330, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Confira-se a redação dos pedidos (ID 14541447 – Pág. 9): Ante o exposto, requer a Vossas Excelências: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão Agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tendo em vista os requisitos autorizadores do artigo 300 c/c 932, inciso II, ambos do CPC; b) Seja ao final conhecido e provido o presente agravo de instrumento a fim de conceder para reformar a decisão atacada e determinar a inaplicabilidade da penhora sobre o faturamento; c) Alternativamente, caso não seja reconhecida a inaplicabilidade, que seja reformada a decisão para determinação da penhora no importe de 5%; Portanto, deve a agravante especificar qual tese pretende que seja objeto do recurso, sob pena de inadmissibilidade, tendo em vista a apresentação de argumentos manifestamente contraditórios. Ante o exposto, CONCEDO à agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para fins de adequação do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 2 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator